Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0700872-31.2024.8.07.9000 DESPACHO Manifeste-se a reclamante sobre a petição de id. 70355667. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator